Tribunal: TJBA
Processo: 8005348-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8005348-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CLICIO OGORIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANANIAS ROSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: ARA CRIMINAL, JURI, DE EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE - CONCEICAO DO COITE e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (
ART. 121, § 2°, II C/C ART. 14, II AMBOS DO CP
).

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
. NÃO ACOLHIMENTO.
ATO CONSTRITOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE
QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 01 (UM) ANO, SENDO PRESO EM OUTRA CIDADE (ILHÉUS/BA).
garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal QUE SE FAZ NECESSÁRIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
ANANIAS ROSA DE OLIVEIRA, Advogado, em favor de CLICIO OGORIO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA
, Dr.
Gerivaldo Alves Neiva.

2.Emerge dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do Paciente, sob suspeita de autoria do delito tipificado no art. 121, § 2°, inc. II c/c art. 14 Inc. II ambos do CP, cometido em desfavor de Emilio Ferreira Lopes, fato ocorrido em 08/09/2024.

3.Acerca do contexto fático, extrai-se do édito constritor que “no dia 08 de setembro deste ano por volta das 12:20hs, o representado chegou na barraca do mercado municipal de propriedade da Sra. Marizete da Silva Moreira Lopes, que é companheira da pessoa de EMILIO FERREIRA LOPES, pedindo um café; que após a Sra Marizete dizer que não tinha café, Clicio Ogorio dos Santos passou a agredi-la; que logo em seguida chegou a vítima Emilio Ferreira Lopes, o qual tentou intervir nas agressões; que o representado retirou urna faca da cintura e passou a desferir vários golpes em EMILIO; que a vítima foi socorrida para o Hospital por populares; que os outros populares seguraram CLICIO e esperaram a chegada da Policia Militar; que a Sra. Marizete ficou internada no Hospital Português desta cidade até as 23:00hs, sentindo fortes dores; que a vítima foi transferida para hospital em Feira de Santana-BA.” (id 98098072 – fls.79/82)

4.
Chama a atenção a dinâmica dos fatos imputados ao Paciente que, em tese, agindo com
animus necandi
, teria tentado ceifar a vida da vítima, atingindo-a com diversos golpes de faca, conduzido por motivação aparentemente pueril.

5.
Consta que as duas vítimas foram hospitalizadas, sendo que, em razão da gravidade, o Sr. Emílio precisou ser transferida para a cidade de Feira de Santana/BA, e somente não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

6.
Conquanto
não se admita, em sede de habeas corpus, qualquer valoração aprofundada acerca do conjunto fático probatório,
t
odo esse proceder, sem sombra de dúvidas, revela a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do Paciente, sobretudo
em se considerando o
modus operandi
empregado.

7.Não obstante, s
obressai
que o mandado de prisão em desfavor do Paciente somente foi cumprido em 02/12/2025, na cidade de Ilhéus/BA.

8.
Logo se vê que o increpado permaneceu foragido por mais de 01 (um) ano, em manifesta intenção de comprometer o andamento da instrução criminal e esquivar-se de uma futura aplicação da lei penal, o que reforça a necessidade da custódia cautelar
.

9.
Pondere-se que a ausência de prova pré-constituída acerca das ameaças supostamente sofridas pelo Paciente, no meio social, a justificar a fuga do distrito da culpa, bem assim quanto ao alegado risco à saúde, inviabiliza a análise de tais assertivas.

10.
Necessário discernir ademais que a alegação de legítima defesa, trazida pelo Impetrante,
demanda aprofundado exame de provas, que não se compatibiliza com a via estreita do
mandamus
.

11.
Em arremate,
tenho que a prisão mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias apresentadas nos autos
, alicerçada em sólida fundamentação não se vislumbrando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

12.
A ilustre Procuradoria de Justiça opinou, através do Parecer subscrito pelo Dr.
Rômulo de Andrade Moreira
,
pelo conhecimento e denegação da Ordem.

13.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8005348-37.2026.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
ANANIAS ROSA DE OLIVEIRA, Advogado, em favor de
CLICIO OGORIO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer PARCIALMENTE
E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10